Tribunal: TJES
Processo: 0002279-95.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002279-95.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO BALTAZAR E CASTRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE – TUMOR CERVICAL – RECALCITRÂNCIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE – CANCELAMENTO INDEVIDO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE IDENTIFICADA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – TAXA SELIC – APLICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO INTERPOSTO PELA UNIMED BELO HORIZONTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA UNIMED VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

P
reliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
Nesta hipótese, as razões recursais manejadas pela
UNIMED VITÓRIA
são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de maneira expressa, a ausência de ilícito por ela praticado que justifique a condenação que lhe foi imposta em primeiro grau, bem como, em caráter subsidiário, pugna pela redução dos requisitos necessários à medida de reintegração de posse deferida em seu desfavor, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1
.

No caso concreto, resta evidenciada não só a pertinência subjetiva de ambas as operadoras para figurar no polo passivo da lide como também a falha na prestação de serviço a elas imputável, na medida em que, mesmo diante da regular solicitação administrativa e da decisão judicial proferida em caráter liminar, criaram embaraços à efetivação de procedimento cirúrgico urgente, cuja demora poderia custar a vida do paciente.

2.
Os elementos apontados denotam a conduta recalcitrante de ambas as operadoras requeridas, que apesar de obrigadas, por força de pronunciamento judicial, ao fornecimento dos meios e materiais necessários à realização do ato cirúrgico de urgência demandado pelo menor de apenas 4 (quatro) anos de idade, mostraram-se recalcitrantes, impondo ao paciente e seus familiares angústia desproporcional capaz de caracterizar dano moral indenizável, principalmente diante do risco de morte já noticiado pela equipe médica.

3
.
No que se refere ao
quantum
arbitrado, no total de R$30.000,00 (trinta mil reais), deve subsistir a r. sentença de primeiro grau, considerando que mencionado valor revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, notadamente diante da urgência da solução reclamada, qual seja, a realização de ato cirúrgico para retirada de tumor de proporções exageradas que poderia levar à morte do paciente, que à época contava com apenas 4 (quatro) anos de idade.

4.
Tratando-se de relação contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e a atualização monetária a partir do arbitramento, conforme assentado pela Súmula nº 362, do colendo Superior Tribunal de Justiça, tal como consignado na r. sentença de primeiro grau que, portanto, não merece reforma no ponto.

5.
Merece acolhimento o apelo interposto pela
UNIMED VITÓRIA
a fim de que seja aplicada a Taxa SELIC sobre o montante condenatório desde a citação, vedada sua cumulação com outro índice tendo em vista que sua composição abarca tanto os juros moratórios quanto à atualização monetária.

6
.
Recurso interposto pela
UNIMED BELO HORIZONTE
conhecido e desprovido. Recurso interposto pela
UNIMED VITÓRIA
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar suscitada pelos recorridos e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela UNIMED BELO HORIZONTE, bem como para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela UNIMED VITÓRIA, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, os recorridos arguiram que o recurso de apelação interposto pela
UNIMED VITÓRIA
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais manejadas pela
UNIMED VITÓRIA
são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de maneira expressa, a ausência de ilícito por ela praticado que justifique a condenação que lhe foi imposta em primeiro grau, bem como, em caráter subsidiário, pugna pela redução dos requisitos necessários à medida de reintegração de posse deferida em seu desfavor.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
UNIMED
BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpuseram recursos de apelação diante da r. sentença de fls. 394/397-verso, integrada pela decisão de fl. 454, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, nos autos da “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” movida em seu desfavor por
BERNARDO LANNA BALTAZAR
,
JULIANA DE LANNA PASSOS
e
ESPÓLIO DE

JOSÉ ROBERTO BALTAZAR DE
CASTRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$15.000,00 (quinze mil reais) para o menor Bernardo e R$15.000,00 (quinze mil reais) a ser divido pro rata pelos pais.

Em suas razões de fls. 404/415, a
UNIMED
BELO HORIZONTE
, alega, em síntese, que
(i
)
é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois “o contrato de prestação de serviços médicos firmado com a corré, Unimed Vitória, não possuindo a ora apelante qualquer vínculo contratual com o apelado” (fl. 407);
(ii)
“não ha que se falar em indenização de danos morais ao requerente, na medida em não houve qualquer falha na prestação de serviços por parte da apelante” (fl. 410);
(iii)
o montante da condenação por danos morais deve ser reduzido, por exacerbado; e que
(iv)
“as juros e a correção monetária devem ser computados a partir do arbitramento, uma vez que se tratando de pedido condenatório a título de danos morais, são inexigíveis ate que haja fixação” (fl. 413).

A
UNIMED VITÓRIA
, por seu turno, apelou às fls. 456/480, sustentando, em resumo, que
(i)
“não consta demora de meses para realização de procedimento cirúrgico, que justificasse concluir por negativa tácita” (fl. 463);
(ii)
resta ausente o interesse de agir dos requerentes em relação ao pleito de autorização de cirurgia, tendo em vista que o ato ocorreu independentemente da propositura da demanda;
(iii)
“pelas provas produzidas nos autos, não é possível trabalhar com a hipótese de que o procedimento cirúrgico teria sido requerido antes de 15/07/2016” (fl. 467);
(iv)
“é incontroverso que o procedimento foi realizado em 09/08/2016. O prazo de realização foi menor que os 21 dias úteis previstos no artigo 3º, incisos XI e XIII da Resolução Normativa nº 259, da ANS” (fl. 468);
(v)
“no tocante às alegadas sequelas psicológicas, não há laudo psicológico ou de médico atestando tais sequelas. Ou seja, o serviço foi prestado, o procedimento cirúrgico realizado e hoje o apelado se encontra com a saúde preservada” (fl. 470);
(vi)
“a regulação prévia para análise e autorização para cobertura contratual de procedimentos é um direito da operadora, não se constitui em ato ilícito e é feita nos termos do artigo 1º, da Resolução nº 8, do CONSU” (fl. 471);
(vii)
“não havendo laudo psicológico ou laudo médico atestando o dano psicológico, não resta caracterizado dano indenizável” (fl. 472);
(viii)
a condenação por danos morais deve ser reduzida; e que
(ix)
deve incidir a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora sobre a condenação.

Os apelados, em 08/08/2016, ajuizaram “
ação de
obrigação de fazer
e indenização
por danos morais
” em desfavor das apelantes
UNIMED VITÓRIA
e
UNIMED BELO HORIZONTE
, alegando que o menor
BERNARDO LANNA BALTAZAR
apresentava grave tumoração cervical de evolução progressiva e rápida, necessitando de intervenção cirúrgica de urgência.

Sustentam que tentaram, administrativamente, a realização do ato cirúrgico por diversas vezes, porém, sem êxito, por circunstâncias apontadas como falha da prestação dos serviços médicos contratados.

Aduzem que, finalmente, a cirurgia foi marcada para o dia 09/08/2016, pugnando pela antecipação de tutela para garantir que o procedimento fosse efetivado.

Pleitearam, também, a condenação das requeridas ao pagamento de compensação por danos morais, diante da conduta administrativa recalcitrante das operadoras em autorizar o procedimento cirúrgico e respectivos materiais necessários à preservação da saúde do menor.

Do cotejo dos documentos que instruem os autos, verifica-se que as comunicações e laudos médicos que indicam a urgência do procedimento são datados de 02/08/2016 e 06/08/2016 e (fls. 28, 31 e 32).

Já as guias de internação de fls. 34/36, que presumidamente referem-se a atendimentos anteriores do menor, estão preenchidas pelo médico assistente com o registro de que o ato cirúrgico solicitado seria eletivo, ou seja, não urgente.

Destaca-se, também, o conteúdo da reclamação realizada pela autora
JULIANA DE LANNA PASSOS
junto ao Procon da Prefeitura Municipal de Alegre, em que narrou que a cirurgia marcada anteriormente para ocorrer em hospital conveniado da
UNIMED BELO HORIZONTE
, localizado na capital mineira, não se efetivou diante da falta de solicitação de material extra, reputado necessário pelo profissional que realizaria o procedimento (fl. 54).

A correspondência eletrônica de fl. 114, subscrita por profissional da equipe médica de Belo Horizonte após a frustração da primeira cirurgia, esclareceu a necessidade de materiais suplementares para o procedimento, nos seguintes termos:

O paciente Bernardo Lanna Baltazar – Guia nº 45255920 – menor de 04 anos – apresenta grande tumor no pescoço à esq. Com evolução no seu crescimento de forma rápida este tumor vem causando, progressivamente, compressão de estruturas nobres do pescoço, como por exemplo estruturas nervosas e vasculares, além de fazer grande deslocamento lateral de faringe, laringe e traqueia, levando ao risco de obstrução de vias aéreas e insuficiência respiratória grave. Como se trata de uma criança de 04 anos e sua anatomia muito reduzida, conforme a idade e tumor de proporções exageradas em região de risco de lesões dos nervos laríngeos (superior e inferior), nervos vago, frênico, hipoglosso, facial e outros da base do crânio, além de carótida interna e externa, é que solicitei os materiais: monitorização eletrofisiológica de nervos e pinça liga sure.

Tais materiais oferecem maior segurança cirúrgica, ajudando na identificação e preservação das estruturas anatômicas citadas, reduzindo possíveis danos nas mesmas.

Informo que por esses motivos acima citados é que não farei a cirurgia sem esses materiais, que são meios de segurança que vão beneficiar de forma mais segura o paciente e me darão mais precisão cirúrgica.

Informo ainda que a cirurgia etá marcada para o dia 09/08/2016 – próxima terça-feira e não pode mais ser adiada em virtude da necessidade da cirurgia o mais rápido possível.

Referidos elementos evidenciam que o estado de saúde do menor sofreu significativa piora com o decorrer do tempo em razão do aumento do volume do tumor cervical, o que tornou o ato cirúrgico urgente. Tal percepção é corroborada pelos registros fotográficos de fls. 71/77.

Deferida a medida liminar a fim de determinar a realização do procedimento médico e a liberação de todos os materiais solicitados pelo cirurgião, os requerentes deslocaram-se até o Hospital São Lucas na cidade de Belo Horizonte/MG, nosocômio conveniado com as operadoras requeridas, onde o ato cirúrgico havia sido novamente agendado.

Já quando estavam no local aguardando os trâmites para internação do menor, a requerente
JULIANA DE LANNA PASSOS
comprova que recebeu mensagem da
UNIMED VITÓRIA
informando o cancelamento da autorização do procedimento (fl. 139), circunstância que é confirmada pela declaração de fl. 134, emitida pela
UNIMED BELO HORIZONTE
.

Tal situação resultou na necessidade de deslocamento da genitora do menor até a sede da
UNIMED BELO HORIZONTE
para a solução do impasse (fl. 131).

Apesar da existência de decisão judicial garantindo a realização do ato cirúrgico e cobertura de todos os materiais exigidos, a internação do menor somente foi liberada às 11hs03min (fl. 134), após considerável esforço e resiliência de seus familiares, o que afasta a assertiva de que o procedimento foi efetivado independentemente do ajuizamento da presente ação e, por conseguinte, a alegada ausência de interesse de agir quanto ao pedido cominatório deduzido na inicial.

Evidenciada, portanto, não só a pertinência subjetiva de ambas as operadoras para figurar no polo passivo da lide como também a falha na prestação de serviço a elas imputável, na medida em que, mesmo diante da regular solicitação administrativa e da decisão judicial proferida em caráter liminar, criaram embaraços à efetivação de procedimento cirúrgico urgente, cuja demora poderia custar a vida do paciente.

Os elementos apontados denotam a conduta recalcitrante de ambas as operadoras requeridas, que apesar de obrigadas, por força de pronunciamento judicial, ao fornecimento dos meios e materiais necessários à realização do ato cirúrgico de urgência demandado pelo menor de apenas 4 (quatro) anos de idade, mostraram-se recalcitrantes, impondo ao paciente e seus familiares angústia desproporcional capaz de caracterizar dano moral indenizável, principalmente diante do risco de morte já noticiado pela equipe médica.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTO. PROBLEMAS DE SAÚDE DA INFANTE. NECESSIDADE DE CIRURGIA. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DA MATERNIDADE NO PROCEDIMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA PRECLUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. 1. Descabida discussão acerca de matéria preclusa. 2. A legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser verificada mediante a análise abstrata da narrativa apresentada pela parte autora em suas razões iniciais, em conformidade com a teoria da asserção. 3. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço. 4. Comprovada que falhas na prestação dos serviços por parte da operadora do plano de saúde e da maternidade ocasionaram abalos psicológicos severos às clientes (mãe e bebê), cabível o reconhecimento do dever de reparar por danos morais. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se também, para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG; APCV 5001081-39.2019.8.13.0148; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 21/05/2024; DJEMG 22/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. Ação de obrigação de fazer. Cirurgia bariátrica. Materiais necessários à realização do procedimento que não foram enviados pela operadora do plano de saúde. Cancelamento da cirurgia. Sentença de procedência quanto aos danos morais. Irresignação da ré. Prova dos autos que atestam a autorização do procedimento médico por parte da operadora do plano de saúde. Imagens da autorização que foram geradas pelo próprio aplicativo da empresa. Ré que não comprova ou apresenta justificativa para o atraso no fornecimento dos materiais. Inobservância do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. Danos morais configurados, nos termos da Súmula nº 339 do TJRJ. Quantum fixado em R$ 10.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, e se encontra consonante à jurisprudência desta corte de justiça. Incidência da Súmula nº 343 do TJRJ. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0805801-63.2022.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito; DORJ 28/08/2023; Pág. 641)

No que se refere ao
quantum
arbitrado, no total de R$30.000,00 (trinta mil reais), deve subsistir a r. sentença de primeiro grau, considerando que mencionado valor revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, notadamente diante da urgência da solução reclamada, qual seja, a realização de ato cirúrgico para retirada de tumor de proporções exageradas que poderia levar à morte do paciente, que à época contava com apenas 4 (quatro) anos de idade.

Na sequência, tratando-se de relação contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e a atualização monetária a partir do arbitramento, conforme assentado pela Súmula nº 362, do colendo Superior Tribunal de Justiça, tal como consignado na r. sentença de primeiro grau que, portanto, não merece reforma no ponto.

Nesse sentido orienta-se o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DA EMISSÃO DE ODORES PROVENIENTES DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. REVISÃO DOS HONORÁRIOS. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem reconheceu o dever de indenizar porquanto concluiu existir nexo de causalidade entre os danos alegadamente suportados pela agravante e a qualidade dos serviços prestados pela agravada, uma vez que constatado como fator determinante do mau cheiro o lançamento de esgoto doméstico no rio Barigui sem o devido saneamento. 2. "Em se tratando de falha na prestação de serviços públicos, a responsabilidade é contratual e, por isso, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes do STJ. (AgInt no REsp n. 2.074.181/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) 3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia). 4 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.094.531/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" (AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Por derradeiro, observa-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça chancela a Taxa SELIC como índice para incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais, conforme arestos abaixo colacionados:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ). Agravo interno provido em parte. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.378.183/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. ARTIGO 406 CC/02. TAXA SELIC. NÃO PROVIDO. 1. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.067.465/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.)

Assim, merece acolhimento o apelo interposto pela
UNIMED VITÓRIA
a fim de que seja aplicada a Taxa SELIC sobre o montante condenatório desde a citação, vedada sua cumulação com outro índice tendo em vista que sua composição abarca tanto os juros moratórios quanto à atualização monetária.

À luz do exposto,
CONHE
ÇO

do recurso

interposto pela
UNIMED BELHO HORIZONTE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso interposto pela
UNIMED VITÓRIA
para
D
AR-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas a fim de que seja aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre o montante condenatório desde a data da citação.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pela
UNIMED BELO HORIZONTE
, fixo a título de honorários recursais, a quantia equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, verba imputável exclusivamente a esta parte recorrente.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)